Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS (agravado/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0716712-25.2018.8.07.0001 proposta por LUIGI THIAGO DAMANDO, FREDERICO CINTRA GOMES, FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA e MAURO PEREIRA PINTO GARCIA (agravados/exequentes), exarada nos seguintes termos (ID 133311502 dos autos de origem): (...) Conforme se denota da planilha de ID 132038529, é possível constatar que a Contadoria efetuou os cálculos nos exatos termos determinados, de acordo com os comprovantes que constam nos autos. O credor manifestou concordância aos cálculos (ID 132896601), enquanto o executado discordou (ID 132968725). Ocorre que a manifestação do executado é genérica, pois não aponta o objeto do desacerto e sequer traz a planilha do valor que entende devido. Assim, a parte devedora não se desincumbiu do seu ônus, não havendo motivos relevantes para infirmar a conclusão da contadoria judicial. Em que pese a existência do AGI 0721866-85.2022.8.07.0000 interposto pelo devedor, o recurso não foi recebido no efeito suspensivo, inexistindo impedimento para o prosseguimento do feito. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados no ID 132038529. Intime-se o executado para efetuar o pagamento do débito, sob pena de início dos atos constritivos. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 39181136), o agravante alega que vários aportes constantes na planilha juntada pelos agravados não possuem qualquer tipo de comprovação. Sustenta que “dos 214 (duzentos e quatorze), 06 (seis) não foram impugnados, os quais totalizam a monta de R$ 80.344,51 (estão grifados de amarelo na planilha 1 que segue anexa), já que devidamente comprovados através de documentos que registram a realização dos pagamentos e que indicam, no valor lançado na planilha, o nome de pelo menos uma das empresas. Portanto, no curso do processo, foram impugnados pelo Agravante 208 documentos”. (ID 39181136 – Pág. 15) Aduz que os exequentes, ora agravados, indicaram 123 documentos que não comprovam a existência de débitos ou aportes. Assevera que “não identificou a comprovação de todos os débitos e aportes alegados pelos Agravados, o que demonstra a inconsistência, ensejando a redução do valor do débito indicado.” (ID 39181136 – Pág. 19) Defende que “o Magistrado a quo entendeu por diversas vezes no curso do processo que o Agravado deveria apontar os documentos que entendia sem comprovação nos autos, de forma que este apresentou planilha (ID 100004191) que demonstrou de forma irrefragável que os cálculos apresentados pelos recorridos em Id's 76250498 e 85378622, bem como as de Id’s 86271087, 8825566 e 97833020 estão em completo desacordo, indicando evidente excesso em prejuízo do recorrente, somente devendo o Cumprimento de Sentença prosseguir após a dedução dos valores lançados na relação de pagamentos juntada pelos recorridos, porém sem comprovação, e que estão discriminados individualmente na planilha juntada, destaque abaixo. Para todos esses valores, os Agravados só os indicaram de forma unilateral e ilegítima, sem comprovar o efetivo pagamento.” (ID 39181136 – Pág. 20) Informa que “os Agravados desobedecendo o comando judicial juntaram ao ID 106491753 fragmentos de extratos bancários do Frederico que demonstram lançamentos de débitos na sua conta bancária pessoal, sem especificar o destino dos recursos; também juntam recibos de pagamentos realizados pelos recorridos Frederico e Mauro sem que houvesse qualquer menção às empresas no recibo; juntam fragmentos de petições de processos trabalhistas à guisa de prova de quitação de débitos trabalhistas, sem que fosse apresentado qualquer comprovante de que o pagamento de tais débitos foi realizado pelos Agravados; além de pedirem a inclusão de comprovantes que já foram apresentados em fase anterior do processo, tudo isso numa tentativa frustrada de convencer o Juízo de gastos inexistentes, ou seja, não se desincumbiram de comprovar tais aportes pessoais para as contas das empresas.” (ID 39181136 – Pág. 21) Diz que os extratos bancários da Empresa MGE não servem para comprovar que foram os agravados, pessoalmente, que realizaram os aportes, de forma que o ressarcimento dos respectivos valores é indevido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a homologação dos cálculos e determinar que seja realizada perícia para efetiva apuração dos valores desembolsados pelos sócios e efetivamente utilizados para o pagamento das dívidas. Preparo (ID 39181137). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade, em razão do princípio da unirrecorribilidade implicitamente albergado no art. 994 do Código de Processo Civil. Isso porque, em que pese se tratar de recurso interposto em face de decisão distinta, o agravante interpôs anteriormente o agravo de instrumento n° 0721866-85.2022.8.07.0000, cujo pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido e aguarda o julgamento do mérito recursal, sendo patente que há identidade entre as questões suscitadas em ambos os recursos, que guardam entre si relação de prejudicialidade, de modo que o provimento de um tem o condão de afetar o julgamento do outro. Destarte, em razão da prévia interposição do agravo de instrumento no 0721866-85.2022.8.07.0000, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se.